Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721286-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Gt Investments Partners Frederick Domingos Costa Ferreira Embargados: Fabrizio Domingos Costa Ferreira Frederick Domingos Costa Ferreira Gt Investments Partners D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Gt Investments Partners e por Frederick Domingos Costa Ferreira contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela primeira embargante (Id. 62368541). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator